Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719031-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS DA SILVA LEMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 54138750) contra o acórdão (ID 53659604) proferido em apelação cível. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões (art. 1.023, §2o, do CPC). Brasília, 11 de janeiro de 2024 09:39:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador